Tribunal: TJSP
Processo: 0006556-87.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982651
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006556-87.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
JONATHAN FERREIRA DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso, apenas para fixar como termo inicial para os
prazos para obtenção de benefícios a data em que ocorreu o trânsito em julgado
da última condenação, ou seja, 27/06/2018, mantendo-se, no mais, a decisão
agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) E GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006556-87.2020.8.26.0496 -Voto no 11461
2
VOTO no 11461
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0006556-87.2020.8.26.0496
COMARCA: Ribeirão Preto
VARA DE ORIGEM: DEECRIM UR6
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA DECISÃO: Hélio Benedini Ravagnani
Agravante: Jonathan Ferreira da Silva
Agravado: Ministério Público
Vistos.
Trata-se de agravo em execução, interposto por Jonathan
Ferreira da Silva, contra a r. decisão de fls. 13/18, que, ao homologar o
cálculo de suas penas, considerou que a data-base para a obtenção de
benefícios é aquela em que ocorreu a unificação das penas do
agravante, ou seja, 30/01/2019; ademais, a referida decisão considerou
que a fração temporal a ser utilizada para fim de progressão de regime é
aquela prevista no artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal, ou
seja, de 60% (sessenta por cento).
Inconformada, recorre a Defesa, sustentando que “é pacifico
na jurisprudência dos Tribunais Superiores que o trânsito em julgado e a
unificação de pena não altera os termos iniciais para obtenção dos
direitos na execução. Não há previsão legal para essa alteração da data-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006556-87.2020.8.26.0496 -Voto no 11461
3
base para efetivação dos direitos do réu. (...) Além do que, utilizar a
unificação das penas para estabelecer a data-base para progressão de
regime e livramento condicional é uma criação de algo não previsto em
lei para, assim, prejudicar o sentenciado. (...) A alteração da data-base
para progressão de regime é efeito exclusivo da prática de falta
disciplinar grave ou nos casos de alteração do regime como decorrência
da unificação das penas. Inviável a modificação da data inicial para
cômputo quando o apenado, mesmo diante da unificação das penas,
permanece no mesmo regime carcerário. Assim, a data base para novos
cálculos para fins de progressão de regime seria a data da última prisão
do Sentenciado, ou seja, 29/10/2017” (sic). Alega, ainda, que “para
aplicação da fração de 3/5 para progressão a lei determinou que o agente
tenha que ser ́reincidente na prática de crime hediondo ou
equiparado ́. No caso em comento, apesar do Agravante ser reincidente
não é reincidente em crimes hediondos ou equiparados. (...) Erros de
técnica legislativa ou omissões ocorridas durante o processo legislativo,
não podem ser corrigidas pelo judiciário, desfavorecendo o Sentenciado,
pois afronta o princípio da estrita legalidade” (sic). Desta forma, requer “a
retificação dos cálculos juntado aos autos, para fim de que os cálculos de
pena sejam retificados, para que a data-base para novos cálculos para fins
de progressão de regime e livramento condicional seja da última prisão do
Agravante, ou seja 29/10/2017. Além disso, requer-se a retificação dos
cálculos de pena do Agravante, para que sejam analisados nos moldes da
Lei 13.964/2019, estabelecendo que o Agravante tenha que cumprir 40% da
pena para progressão de regime, uma vez que não é reincidente especifico
no crime hediondos ou equiparados” (sic fls. 01/12).
Contraminutado o recurso (fls. 31/53), a r. decisão foi
mantida (fl. 54) e o parecer da douta Procuradoria de Justiça foi pelo
parcial provimento, “apenas para que possa ser fixada a data da última

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006556-87.2020.8.26.0496 -Voto no 11461
4
prisão como termo inicial para fins de benefícios” (sic, fls. 59/65).
É o relatório.
Consta dos autos que o agravante havia sido condenado à
pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em
regime inicial aberto, convertida a pena privativa de liberdade em
restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária e prestação
de serviços à comunidade. Posteriormente, sobreveio nova condenação,
pelos delitos de roubo, com causas de aumento, bem como por posse ou
porte de arma de fogo de uso restrito, tendo sido o agravante preso em
flagrante em 29/10/2017, ocorrendo o trânsito em julgado correspondente
em 27/06/2018 (fls. 23/26).
Em 30/01/2019, foi determinada a unificação de suas penas,
com a reconversão das restritivas de direitos em privativa de liberdade,
totalizando a reprimenda penal o quantum de 14 (catorze) anos, 10 (dez)
meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, com término de cumprimento
previsto para 13/06/2032 (fls. 23/26), tendo o juízo das execuções
determinado que o lapso inicial de contagem para fim de obtenção de
benefícios fosse a data em que determinada a unificação.
A Defesa requereu que a data-base para a contagem dos
benefícios fosse aquela em que o agravante foi preso pela última vez, ou
seja, 29/10/2017.
Ademais, no cálculo de penas do agravante, foi considerado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006556-87.2020.8.26.0496 -Voto no 11461
5
para lapso inicial para progressão de regime, a fração de 3/5 (três
quintos), de acordo com o artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução
Penal.
A Defesa, neste ponto, requereu a retificação do cálculo, a
fim de que fosse aplicada a fração de 2/5 (dois quintos), equivalente a
40% (quarenta por cento), nos termos do artigo 112, inciso V, da Lei de
Execução Penal, alegando que o agravante não é reincidente específico
pela prática de crimes hediondos ou equiparados.
Respeitado o entendimento contrário, o agravo merece
parcial provimento.
Com efeito, o parágrafo único do artigo 111 da Lei de
Execução Penal dispõe que, “sobrevindo condenação no curso da
execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida,
para determinação do regime”.
Não há dúvida de que a unificação das penas gera a
consequência lógica da interrupção do lapso temporal para a concessão
de novos benefícios, cujo marco inicial passa a ser a data do trânsito em
julgado dos novos decretos condenatórios. Nesse sentido, já se
posicionou o colendo Superior Tribunal de Justiça:
“EXECUÇÃO PENAL. ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE
FIXOU COMO TERMO 'A QUO' PARA NOVOS
BENEFÍCIOS A DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO
DA
ÚLTIMA
CONDENAÇÃO.
JURISPRUDÊNCIA
PACIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006556-87.2020.8.26.0496 -Voto no 11461
6
1. Segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, já
está pacificado o entendimento, segundo o qual o
marco inicial para a contagem dos benefícios da
execução, em razão da prática de novo delito,
corresponde à data do trânsito em julgado da última
condenação, sendo que, ao unificar as penas, deve o
juiz proceder à contagem a partir do somatório das penas
que restam a ser cumpridas. Precedentes do STJ e do
STF. 2. Na hipótese dos autos, o acórdão do Tribunal de
Justiça, ao considerar a data do trânsito em julgado da
nova condenação como termo a quo para concessão de
novos benefícios, decidiu em consonância com o
entendimento desta Corte Superior. 3. Agravo regimental
desprovido” (AgRg no HC 383.010/ES, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5a T., j.
02/05/2017, DJe 05/05/2017) (grifo nosso).
Esse também é o entendimento adotado por esta colenda 5a
Câmara de Direito Criminal:
“(...) a consequência mais direta da superveniência de
nova condenação no curso da execução penal é o
recálculo das penas, até mesmo para fins de
determinação de regime de cumprimento da sanção,
consoante o artigo 111, parágrafo único, da Lei de
Execução Penal, com a nota de que o prazo
aquisitivo, para fins de benefícios, reinicia-se a
partir da data do trânsito em julgado da nova
condenação na hipótese de execução definitiva ou da
data da prolação, na execução provisória, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006556-87.2020.8.26.0496 -Voto no 11461
7
contado sobre o restante da pena” (Agravo em
Execução no 0002298-39.2017, Ribeirão Preto, Des.
Pinheiro Franco, j. 29/06/2017) (grifos nossos).
“AGRAVO EM EXECUÇÃO Unificação de penas
Recurso defensivo - Insurgência contra o marco inicial
para a aquisição de benesses - Desprovimento -
Interpretação sistemática da LEP - Termo inicial para
a obtenção de benefícios que deve corresponder à
data do trânsito em julgado, para o Ministério
Público,
da
última
condenação
imposta
ao
reeducando - Precedentes dos Tribunais Superiores e
desta E. Corte Bandeirante - Decisão mantida -
Recurso não provido” (Agravo em Execução no
0004457-86.2016, Ribeirão Preto, Des. Sérgio Ribas,
j. 27/04/2017) (grifo nosso).
Assim sendo, neste ponto, não assiste razão ao agravante,
que pleiteia que o lapso correspondente seja a data da última prisão, mas
tampouco encontra-se correto o lapso apontado pelo juízo das execuções
(a data da decisão de unificação das penas), devendo ser considerada,
para tal, a data do trânsito em julgado da última condenação, ou seja,
27/06/2018.
Já em relação à fração a ser utilizada para a progressão de
regime do agravante, dispõe o artigo 112 da Lei de Execução Penal:
“Art. 112. A pena privativa de liberdade será
executada
em
forma
progressiva
com
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006556-87.2020.8.26.0496 -Voto no 11461
8
transferência para regime menos rigoroso, a ser
determinada pelo juiz, quando o preso tiver
cumprido ao menos: (...)
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o
apenado for condenado pela prática de crime
hediondo ou equiparado, se for primário; (...)
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o
apenado for reincidente na prática de crime
hediondo ou equiparado”
De fato, a Lei no 13.964/19 revogou expressamente o
parágrafo 2o do artigo 2o da Lei de Crimes Hediondos, que previa a
progressão de regime após o cumprimento da pena no patamar “de 3/5
(três quintos), se reincidente”, sendo pacífico o entendimento
jurisprudencial de que não era necessária que tal reincidência fosse
específica em crimes hediondos.
Assim, a melhor leitura a ser feita do inciso VII do artigo 112
da LEP é a de que se aplica o lapso de 60% (sessenta por cento), para
progressão de regime, aos sentenciados que se tornem reincidentes em
crimes hediondos ou equiparados, ao serem condenados por este tipo de
crime, independentemente de a reincidência ser específica ou não. Se
assim não fosse, simplesmente não haveria lapso temporal previsto para
a progressão de condenados que sejam reincidentes não específicos
neste tipo de crime, o que seria uma lacuna completamente ilógica na
legislação.
O mesmo raciocínio vale, aliás, para o inciso IV, do
mencionado artigo, que prevê, para progressão de regime, o lapso de
“30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime
cometido com violência à pessoa ou grave ameaça”, ou seja, se não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006556-87.2020.8.26.0496 -Voto no 11461
9
considerar que, também aqui, a referência à reincidência é feita de
maneira genérica, simplesmente os condenados que sejam reincidentes
não específicos em crimes desta natureza não teriam o lapso para
progressão de regime previsto em lei.
Nesse sentido é o entendimento dos estudiosos que se
debruçaram sobre o tema, como, por exemplo, Renato Brasileiro de
Lima:
“(...) quando a lei deseja se referir à reincidência
específica, o faz de maneira expressa. A
propósito, basta ver o exemplo do art. 83, inciso
V, do CP, aí incluído por força da Lei no 8.072/90,
que expressamente faz menção aos condenados
reincidentes específicos em crime de natureza
hedionda ou equiparada. Na mesma linha, ao
tratar da substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, o art. 44, § 3o,
in fine, do CP, faz menção expressa à
reincidência operada em virtude da prática do
mesmo crime” (LIMA, Renato Brasileiro de.
Legislação
Criminal
Especial
Comentada:
volume único. 7a edição revista, atualizada e
ampliada. Salvador: Juspodivm, 2019, p. 256).
No mesmo passo caminha o entendimento desta colenda 5a
Câmara de Direito Criminal, que já decidiu, ao tratar de situação
assemelhada à do agravante:
“Como se nota, o dispositivo legal transcrito não
se referiu, em nenhum momento, ao reincidente
específico, e a Lei de Execuções Penais, quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006556-87.2020.8.26.0496 -Voto no 11461
10
quis aludir a essa condição, o fez expressamente,
como se depreende da leitura de seu artigo 72,
inciso VII. Assim, comungamos do entendimento
de que ao mencionar o reincidente, a novel
estatuiu que a contumácia deve ser gerada pela
prática de ́crime cometido sem violência à
pessoa ou grave ameaça ́ (inciso II), ́crime
cometido com violência à pessoa ou grave
ameaça ́
(inciso
IV),
́crime
hediondo
ou
equiparado ́ (inciso VII) ou ́crime hediondo ou
equiparado com resultado morte ́ (inciso VIII),
sendo indiferente a natureza da condenação
definitiva anterior ostentada pelo apenado.
Ademais, careceria de lógica a modificação
legislativa contemplar tão somente os lapsos para
progressão dos primários e dos reincidentes
específicos, deixando de cuidar dos reincidentes
comuns” (Agravo em Execução Penal no 0000720-
92.2020.8.26.0154,
rel.
Geraldo
Wohlers,
j.
05/05/2020).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso,
apenas para fixar como termo inicial para os prazos para obtenção de
benefícios a data em que ocorreu o trânsito em julgado da última
condenação, ou seja, 27/06/2018, mantendo-se, no mais, a decisão
agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator